Tribunal: TJBA
Processo: 0585888-03.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0585888-03.2016.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Nailton Adorno do Espírito Santo e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO EM PARTE E INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. D
a decisão que nega seguimento ao recurso e
xtraordinário
é cabível agravo interno, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "
a
", e § 2º, e do art. 1021, do Código de Processo Civil.
Ademais, da decisão que inadmite o recurso excepcional é cabível o manejo de Agravo em Recurso E
xtraordinário
, conforme previsto no art. 1030, § 1°, combinado com o art. 1042, do CPC/2015.
Considerada a dupla natureza da fundamentação constante do ato judicante de ID
22456091
, seria possível a interposição simultânea das aludidas espécies recursais.

2. Mostra-se equivocada a interposição de Agravo de Instrumento com fulcro no artigo 28, da Lei 8.038/1990, haja vista tratar-se de dispositivo legal já revogado.

3. Inaplicável a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca dos recursos em cabíveis contra decisão que nega seguimento em parte e inadmite o recurso extraordinário, bem como a caracterização do erro grosseiro.

4. Agravo Interno improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0039512-26.2010.8.05.0001.1
, em que figura como agravante
Nailton Adorno do Espírito Santo
e, como agravado, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.